Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725631-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): SINDIRETA/DF Agravado (S): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDIRETA/DF, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva (n. 0711155-64.2022.8.07.0018) movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a distribuição aleatória do feito executivo (ID 130227833, autos de origem). Nesta sede recursal, constata-se que a parte agravante requer os benefícios da Justiça Gratuita. Assim, conclui-se pela necessária demonstração da situação/condição fática de hipossuficiência, uma vez que, por se tratar de entidade sindical, a simples declaração de hipossuficiência não gera presunção de veracidade, segundo dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil[1]. Nesse sentido, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apenas é devida quando provada de forma inequívoca a insuficiência de recursos. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil[2], na presença de vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal[3]. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[4]. Sanado o vício, intime-se o agravado para que apresente resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.